Tribunal: TJMT
Processo: 1015733-02.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015733-02.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA SALETE DA SILVA - CPF: 531.581.211-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA – PROVA DOCUMENTAL FARTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – TIPO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
No caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

2 – A pensionista aderiu à proposta e, segundo comprovado nos autos, se beneficiou de valor em virtude de um empréstimo, conforme ressoa do comprovante de transferência direta – TED – juntado pelo Banco. Sentença confirmada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1015733-02.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Salete da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A
. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 15% do valor da causa, sendo a exigibilidade suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

A

Apelante disse que nunca realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, não recebeu o cartão em sua residência e, consequentemente, jamais realizou qualquer compra em estabelecimento comercial ou efetuou saques; todavia, o saldo devedor nunca encerra, deixando a servidora em verdadeira escravidão financeira.

Aduz que os documentos que acompanham a contestação são frágeis e que o contrato é fraudulento, pois o
print
do sistema interno do Banco não comprova a contratação. Renitente, diz que não se recorda ter assinado qualquer contrato de adesão que justifique as consignações que considera abusivas.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de ver declarada a nulidade da operação bancária, assim como do Contrato que deu causa ao saque, com o escopo de reembolsar o valor descontado do seu benefício previdenciário, além de condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 98171960.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021